Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0731517-93.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de cirurgia bariátrica.
2) A agravante narrou que conta com 36 anos de idade e é portadora de obesidade mórbida e transtorno degenerativo lombo-sacro com radiculopatia, já tendo sido submetida anteriormente a tratamento cirúrgico para descompressão radicular. Afirmou não ser possível a indicação de sua classificação de risco, tendo em vista que o procedimento não é padronizado pelo SUS. Sustentou que necessita realizar a cirurgia bariátrica ‘o mais rápido possível’, a fim de evitar progressão secundária do transtorno degenerativo lombo-sacro, bem como outras sequelas. Requereu a antecipação de tutela recursal, a qual foi indeferida.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 36843605).
4) O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5) No caso, a agravante não logrou êxito em comprovar, para fins de medida liminar, o perigo de dano, uma vez que apesar de o laudo médico de ID 36427427, pág 37/38 informar que o procedimento é urgente, não menciona haver risco de vida ou mesmo que se trata de emergência médica. No ponto, há nos autos de origem (ID 130442933), manifestação da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas acerca da adoção de medidas no sentido de ordenar o fluxo e qualificar a fila de espera das cirurgias bariátricas. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, o indeferimento da antecipação de tutela em sua totalidade em medida que se impõe.

6) Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
7) Sem custas. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.